Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-68.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000654-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 00.989.722/0001-10 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL. Participaram do Julgamento: DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — INEXISTÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO
GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
— NÃO OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009
— AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO.

Incabível mandado de segurança contra autoridade que, até o momento da impetração, não havia praticado qualquer ato que violasse direito líquido e certo da parte.

Recurso provido
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000654-68.2017.8.11.0041, impetrado por
MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que emita em favor da impetrante a Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009.

Nas razões recursais o apelante defende que as informações pertinentes aos débitos atualizados existentes em nome da impetrante podem ser facilmente obtidas mediante as consultas disponíveis no
site
da SEFAZ/MT e, também, juntamente à PGE/MT, haja vista que os débitos já foram inscritos em dívida ativa, não havendo interesse processual com relação ao fornecimento de Certidão de Atualização de Débitos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 7789331).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 32156969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso e a consequente ratificação da sentença em reexame (id. 33763975).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. DIEGO BACELAR LIPARIZI, AOB/DF 33.397

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000654-68.2017.8.11.0041, impetrado por
MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que emita em favor da impetrante a Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009.

A parte apelante busca em seu recurso a reforma da sentença sob o argumento de que não há interesse processual no pedido de fornecimento da Certidão de Atualização de Débitos, tendo em vista que as informações referentes aos débitos atualizados existentes em nome da impetrante podem ser facilmente obtidas mediante as consultas disponíveis no site da SEFAZ/MT e, também, juntamente à PGE/MT, haja vista que os débitos já foram inscritos em dívida ativa.

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, uma vez que, conforme consignado pelo órgão ministerial em sua manifestação, restou demonstrada a negativa da SEFAZ/MT em fornecer os documentos solicitados (id. 7789314).

Ademais, ainda que o apelante alegue que a certidão de débitos poderia ser emitida mediante consulta ao
site
da SEFAZ/MT, extrai-se dos autos que a ferramenta virtual não estava disponível. No entanto, mesmo que estivesse, é cediço que a Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, inciso XXXIII, da CF), veja-se:

“Art. 5º. (...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

(N.U 0058038-11.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Sendo assim, o desprovimento do recurso de apelação com a consequente ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APOS O VOTO DA RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho a relatora para negar provimento ao recurso e ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante desses fundamentos, concedo a segurança pleiteada para ratificar a liminar e determinar ao impetrado que emita em favor da impetrante a Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. [...]. (Id. 7789328, fls. 4/5).

Mezzomo Transporte Rodoviário de Cargas Ltda
. impetrou, em 13 de janeiro de 2017, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente da Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, fundamentado na alegação de que, quanto ao pedido administrativo de
expedição de certidão de débitos tributários
, “
foi surpreendida pela resposta do órgão estatal, que informou a contribuinte, que o sistema atual da secretaria de fazenda é todo eletrônico, não sendo possível a emissão da certidão por pedido protocolizado em papel junto ao órgão
” (inicial, Id. 7789295, fls. 2).

À inicial foram anexados tão somente extrato da conta corrente fiscal (Id. 7789297), comprovante de inscrição e de situação cadastral expedida pela Receita Federal do Brasil (Id. 7789298) e atos constitutivos da sociedade empresária (Id’s. 7789301/7789310). Logo, não se procedeu à apresentação do pedido administrativo de
expedição de certidão de débitos tributários
, bem como do ato que o teria indeferido.

De fato, o Juízo de Primeiro Grau, ao proceder ao exame dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, determinou, na data de 18 de janeiro de 2017, a emenda da inicial em razão da ausência de prova do ato ilegal ou abusivo:

[...] A impetração do mandado de segurança pressupõe a produção da prova pré-constituída.

Destarte, em se tratando de alegação de negativa do impetrado em emitir Certidão de Atualização de Crédito Tributário, a técnica do manejo do
Writ
, torna essencial que o impetrante demonstre, documentalmente, os fatos que alega em seu favor, notadamente aqueles relacionados ao ato administrativo atacado.

Sendo assim, faculto ao impetrante que traga aos autos, no prazo de 15 dias, documentos que comprovem a existência do ato administrativo atacado. [...]. (Id. 7789311).

Em cumprimento, a apelada protocolou, em 31 de janeiro de 2017, manifestação no sentido de “
proceder a juntada da resposta negativa expedida pela Impetrada, ao pedido de Certidão de Atualização de Débitos Estaduais, formulado pela Impetrante, a fim de que este r. Juízo tenha elementos satisfatórios para concluir a análise do referido pleito
” (Id. 7789313), bem como anexou àquela a prova do ato que teria violado o seu direito líquido e certo, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Trata-se de pedido de expedição de Certidão de Atualização de Débitos Tributários para fins de instrução de Processo de Compensação junto a PGE.

Cumpre dizer que, conforme artigo 14-A do Decreto 2.249/2009, está suspenso, no âmbito do Poder Executivo Estadual, os procedimentos relativos à compensação, mediante Carta de Crédito, de débitos tributários registrados no Sistema de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso.

Vale esclarecer, a Certidão de Atualização de Débitos Tributários é um tipo de certidão que possui finalidade específica, qual seja, instruir o processo de compensação junto a PGE. Diferentemente da Certidão Negativa de Débito, que está disponível para emissão no sítio da SEFAZ/MT, www.sefaz.mt.gov.br, a qualquer cidadão sem nenhum custo.

Assim, incumbe a Gerência de Conta Corrente Fiscal, tão-somente, a observância dos preceitos estabelecidos, faltando competência a qualquer órgão administrativo para afastar a sua aplicação.

Porquanto, somos pelo indeferimento do pedido.

Gerência de Conta Corrente Fiscal, 31 de janeiro de 2017

Pedro Luzardo Fonseca

ATE – Mat. 08177001-4 [...]. (Id. 7789314).

No caso, a decisão administrativa foi prolatada em
31 de janeiro de 2017
, logo, sucede à data da impetração, ocorrida em
13 de janeiro de 2017
.

Assim,
o
mandamus
foi impetrado contra autoridade que, até aquele momento, não havia praticado qualquer ato que violasse direito líquido e certo da apelada.

Portanto, incabível a impetração de mandado de segurança, visto que o único escopo deste
é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022